Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732500-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PETERSON SAVIO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas informatizados, bem como a inclusão do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito por meio do SerasaJud (id 242767305 dos autos originários). O agravante informa que diversas tentativas de localização de bens do agravado foram realizadas sem resultado satisfatório. Alega que a reiteração das pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é possível desde que ultrapassado o lapso temporal de um (1) ano. Acrescenta que as últimas consultas realizadas nesses sistemas ocorreram em 2021. Argumenta que o objetivo da demanda originária é a satisfação do título executado. Destaca que o credor possui o dever de indicar bens para a satisfação de seu crédito e o magistrado, de propiciar os meios existentes para a localização e constrição de bens em respeito aos princípios da celeridade e eficiência. Defende que o condicionamento da realização de novas pesquisas à comprovação da situação atual do agravado impõe-lhe a produção de prova diabólica. Explica que não tem acesso às informações financeiras do agravado, de modo que a decisão agravada cria ônus impossível, especialmente após o decurso de mais de três (3) anos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a realização de consulta nos sistemas requeridos é necessária para o prosseguimento da execução. Registra que os autos originários tramitam desde 2017, isto é, há oito (8) anos sem que o agravado satisfaça a dívida no valor atualizado de R$ 321.690,71 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e noventa reais e setenta e um centavos). Afirma que indicar modificação da situação econômica do agravado é impossível sem o deferimento das pesquisas patrimoniais, em especial aquelas acobertadas pelo sigilo. Alega que a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é útil ao objetivo processual. Acrescenta que a inclusão do nome do agravado no SerasaJud é medida coercitiva direta que promove maior efetividade à execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), bem como a inclusão do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito por meio do SerasaJud. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 74851901). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está parcialmente presente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas de bens em nome do agravado nos sistemas requeridos. A jurisprudência é firme no sentido de a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados ser possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe, ainda, a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado. O exame dos autos originários revela a realização de pesquisas por meio do antigo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (BacenJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 15356045, 15596272, 33087706, 95700309 e 109715178 dos autos originários). A última pesquisa de bens penhoráveis ocorreu por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) em 26.11.2021 (id 109715178 dos autos originários). O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). A indicação de bens do devedor passíveis de penhora é ônus do credor, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Não identifico a utilidade da pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo. Inexiste qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado que justifique a utilidade de nova pesquisa nos sistemas informatizados. O agravante deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas nos sistemas conveniados. Ressalto que a consulta de bens penhoráveis por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é medida excepcional por implicar a quebra de sigilo fiscal, o que impõe cautela no seu deferimento. Transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFORMATIZADO INFOJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTA FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ANTERIOR REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDAS DE BUSCA ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE, MAS INJUSTIFICADAMENTE NÃO EFETIVADAS. TAREFA COOPERATIVA DA PARTE CREDORA. ART. 6o CPC. CONDUTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE EM QUE TEM CABIMENTO A RESTRIÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA INFOJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome dos executados, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Hipótese em que ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. 3. O provimento judicial que indica a diligência a qual deve a parte exequente efetivar para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito encerra elementar comando para que desenvolva o credor, como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou, prévia e necessária atividade de participação. Decisão irreparável especialmente porque dela não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud, apenas condiciona a realização requerida a anterior apresentação de pesquisa junto aos cartórios de imóveis pelo exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321201, 07127762420208070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 24.2.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.3.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal, a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor. 2. No caso, o magistrado de origem indeferiu a pesquisa INFOJUD por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT. Além disso, consta dos autos que a pesquisa RENAJUD retornou resultado, culminando na penhora de veículo do devedor. Diante dessas circunstâncias, afigura-se escorreita a decisão que indefere a pesquisa com quebra de sigilo fiscal, tendo em consideração a excepcionalidade da medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298931, 07278303020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.). A ausência de demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas, da utilidade da medida e da alteração da situação econômica do agravado impede o deferimento da utilização das ferramentas. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito por meio do SerasaJud. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo no 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[2] O caso dos autos indica que as condições se fazem presentes. Há crédito exigível no valor inicial de R$ 321.690,71 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e noventa reais e setenta e um centavos), de titularidade do agravante e de responsabilidade o agravado, resultante de título executivo judicial transitado em julgado. O agravante requereu a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes. Inexiste óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma parcial da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal no que concerne à inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes por meio do SerasaJud. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 1.5.2023. [2] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.